Tribunal: TJDFT
Processo: 0748776-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA No 1.109 DO STJ. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor, ante o argumento de que o acórdão no 1879882 padece de contradição, porquanto inaplicável o Tema no 1.109 do STJ ao presente caso, tendo em vista que não houve alteração de entendimento da administração pública. Sustenta, ainda, a existência de omissão, uma vez que na própria declaração de reconhecimento da dívida consta que o ente público analisou o prazo prescricional, o que não foi levado em consideração pelo acórdão embargado.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 62007045). O DF pugna pela manutenção do julgado.
4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, situação que não se verifica no acórdão embargado, uma vez que as questões devolvidas foram devidamente analisadas, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido.
5. Na hipótese, o colegiado analisou o acervo probatório e aplicou o entendimento consolidado no Tema no 1.109 do STJ, porquanto comprovado o requerimento administrativo vinculado ao crédito constituído em 2013, exclusivamente. Em relação aos demais períodos vindicados, o autor não apresentou requerimento administrativo dentro do prazo quinquenal, condição suspensiva da prescrição, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Decreto no 20.910/32, exibindo somente a declaração de crédito total, emitida em 17/08/2023, que indicou créditos constituídos há mais de 5 (cinco) anos.
6. Ademais, inexiste omissão, porquanto o acórdão fundamentou suas razões de decidir, em conformidade com o livre convencimento motivado (persuasão racional), sendo dispensável o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido.
7. Os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito do embargante.
8. Embargos de declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.